Tribunal: TJPA
Processo: 0016092-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016092-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, RENATA DE ALMEIDA SIQUEIRA PINHO FERNANDES

APELADO: RENATA DE ALMEIDA SIQUEIRA PINHO FERNANDES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016092-71.2014.8.14.0301

AGRAVANTES: ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4757992

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática
ID NUM 4757992
que PROVEU EM PARTE a apelação interposta pelos ora agravantes e desproveu o recurso interposto pela consumidora em ação de indenização por danos morais e materiais pelo atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

A monocrática ora embargada apresenta a seguinte ementa:

“(...)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO.

1. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL:

TEMA 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes.”

TEMA 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

2. DANOS MORAIS: É flagrante a presença de ato ilícito, na medida em que a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais. Quantum fixado em consonância com a Jurisprudência deste Eg. TJPA e do STJ.

3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL:

4. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA: O termo inicial dos juros moratórios não é determinado pela modalidade de dano a ser reparado, mas a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, podendo ser contratual ou extracontratual.

Na responsabilidade contratual em que a mora, em regra é ex persona, exigindo-se, assim, a prévia constituição do devedor em mora, passando a fluir os juros moratórios desde a data da interpelação, da notificação ou da citação, que é o estatuído no art. 405 do novo CC.

5. APELAÇÃO INTERPOSTA POR LEAL MOREIRA LTDA. E ORION INCORPORADORA LTDA PROVIDA EM PARTE PARA REVERTER A CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR E AFASTAR OS LUCROS CESSANTES, BEM COMO PARA ADEQUAR O DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

6. RECURSO DE RENATA DE ALMEIDA SIQUEIRA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O agravante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. (ID NUM 4757994)

argui sua ilegitimidade passiva, pois o empreendimento imobiliário foi conduzido por Sociedade de Propósito Específico.

No mérito, defende a inexistência da obrigação de reparação por danos morais pelo mero descumprimento contratual.

Alega que, mesmo mantida a condenação a reparação por danos morais, o valor fixado de R$15.000,00 (quinze mil reais) se afeiçoa exorbitante.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente afastar o dano moral ou reduzir a verba.

O agravante ORION INCORPORADORA LTDA. defende que o ato ilícito, qual seja, atraso na entrega do empreendimento imobiliário não enseja reparação pode danos morais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação a reparação dos danos morais e redistribuição do ônus da sucumbência, para se ratear as despesas processuais em 50% para ambas as partes e honorários advocatícios em seu favor de 20% do valor da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Defende o agravante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA SUA ilegitimidade passiva, pois o empreendimento imobiliário foi conduzido por Sociedade de Propósito Específico.

No mérito, defende a inexistência da obrigação de reparação por danos morais pelo mero descumprimento contratual.

Alega que, mesmo mantida a condenação a reparação por danos morais, o valor fixado de R$15.000,00 (quinze mil reais) se afeiçoa exorbitante.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente afastar o dano moral ou reduzir a verba.

Inicialmente,
quanto a alegação de ilegitimidade passiva
, a decisão monocrática objurgada é clara no sentido de que que todos os documentos apresentados pelo autor na origem, como quadro resumo, instrumento contratual, recibos, etc (fls. 36/63) apresentam a logomarca da construtora LEAL MOREIRA LTDA, de modo a se concluir que ambas as apelantes eram responsáveis pelo empreendimento.

Desta forma, a construtora Leal Moreira fazia parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtora, não havendo motivos para o acolhimento da preliminar suscitada.

Ademais, consta dos autos que a empresa Leal Moreira atuava diretamente no trato com clientes, em negociações e atendimento, fazendo frente comercial.
Assim, a mesma utilizava sua marca para respaldar as vendas.

Deste modo, tenho que a mesma possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA em julgado de minha lavra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda. usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Outrossim,
quanto ao dano moral
a monocrática objurgada é igualmente clara no sentido de que o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Assim, é flagrante a presença de ato ilícito, na medida em que a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

No que diz respeito ao quantum fixado a título de danos morais, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, considero adequado o montante objeto da condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Ademais, a quantia fixada pelo magistrado a quo adequa-se aos parâmetros adotados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Senão vejamos:

o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Assim, é flagrante a presença de ato ilícito, na medida em que a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

No que diz respeito ao quantum fixado a título de danos morais, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, considero adequado o montante objeto da condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Ademais, a quantia fixada pelo magistrado a quo adequa-se aos parâmetros adotados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Senão vejamos:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR
DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA

(8907549, 8907549, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº: 0027032-32.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM AUTOS DE ORIGEM Nº: 0027032-32.2013.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA APELADO: WALBER GONCALVES CARVALHO RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ATRASO INJUSTIFICADO DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. AFASTADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS
). LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DIVIDIR A CONDENAÇÃO DOS ÔNUS SUUCUMBENCIAL ENTRE AUTOR E RÉU.

(4651018, 4651018, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-08)

Desta forma, não há que se falar em redução/majoração da quanti fixada a título de danos morais, por estar em consonância com a Jurisprudência nacional e deste Eg. TJPA.

Assim, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo Interno interposto por ALEMIDA GOMES E CIA. LTDA.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ORION INCORPORADORA LTDA.

O agravante ORION INCORPORADORA LTDA. defende que o ato ilícito, qual seja, atraso na entrega do empreendimento imobiliário não enseja reparação pode danos morais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação a reparação dos danos morais e redistribuição do ônus da sucumbência, para se ratear as despesas processuais em 50% para ambas as partes e honorários advocatícios em seu favor de 20% do valor da causa.

Inicialmente, no que diz respeito à condenação a reparação por danos morais, repiso os fundamentos apresentados acima no julgamento do agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., nos sentido de que a monocrática é cristalina ao enfrentar a matéria consignando que

a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Neste contexto, não prospera a alegação do agravante de reforma da monocrática agravada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Outrossim, não merece provimento a alegação de que a consumidora teria sucumbido, motivo pelo qual deveria pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao agravante ratear as despesas processuais.

Com efeito, a consumidora teve sua pretensão acolhida, no sentido de condenar as fornecedoras do serviço ora agravantes ao pagamento de danos morais e materiais pelo atraso injustificado na entrega do empreendimento.

Assim, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Portanto, pelos princípios da causalidade e sucumbência, os honorários são devidos pelos fornecedores do serviço defeituoso aos patronos da consumidora e não o inverso, como pretendem.

Assim, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno interposto por ORION INCORPORADORA LTDA.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS, porém voto pelo DESPROVIMENTO de ambos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, 00 de outubro de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2022